Tribunal: TJES
Processo: 5018504-33.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018504-33.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ROBERTO LOYOLA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.

REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRIMEIRA FASE. CORRETA DESVALORAÇÃO DOS VETORES “CONDUTA SOCIAL” E “CIRCUNSTÂNCIAS”. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DA BALIZA “CONSEQUÊNCIAS”. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA QUE NÃO RECONHECEU ALUDIDA AGRAVANTE. PEDIDO JULGADO
PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1.
Pedido de redução da dosimetria. Primeira fase
.

1.1. A desvaloração da vetorial “conduta social”, deu-se em razão do envolvimento do revisionando com a comercialização de drogas, sendo reconhecido na comunidade em vive por sua atuação como traficante, o que é motivo válido e está baseando em elemento concreto, conforme depoimento da testemunha. Precedente do STJ.

1.2. O vetor “circunstâncias” foi negativado pela premeditação e pela superioridade númerica de agentes, na execução do crime, que foi praticado quando a vítima estava em momento de lazer e distração, o que é distinto da qualificadora do “perigo comum”, que tem como conceito a colocação em risco de um número indeterminado de pessoas.

1.3. Quanto a baliza “consequências”, o fundamento utilizado é inerente ao tipo penal, pois toda a prática de crime de homicídio, comumente, gera insegurança e perturbação da ordem pública, inexistindo, no caso, elemento concreto que justifique a exasperação da pena-base.

2.
Segunda fase
. Pretensão de compensação da atenuante da menoridade (art. 65, inc. I, do CP) a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP).

2.1. A Magistrada não aplicou a agravante da reincidência, pelo contrário, na segunda etapa, tão somente, reconheceu a incidência da menoridade, reduzindo a pena, de modo que a pretensão defensiva já foi acolhida.

3. Pedido revisional julgado parcialmente procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5018504-33.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ROBERTO LOYOLA SILVA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: FREDERICO VILELA VICENTINI - ES24737-A

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
ROBERTO LOYOLA SILVA
, fundada no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição do v. acórdão (id 11133621 e 11133622) que, nos autos da apelação criminal nº 0025708-32.2014.8.08.0012, manteve, à unanimidade de votos, a sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica-ES que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado, pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inc. I e IV, do CP), à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Alega a defesa, em síntese, que a dosimetria da pena não foi devidamente fundamentada, pois na primeira fase foram erroneamente desvalorados os vetores “
conduta social
” e “
consequências
”, além de ser indevido o uso do qualificadora do perigo comum, que foi afastada pelos jurados, para desvalorar a baliza “
circunstâncias
”.

Argumenta ainda, que na etapa intermediária, dever ser compensada integralmente a atenuante da menoridade (art. 65, inc. I, do CP), com a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP).

O acórdão, restou assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RECORRENTES. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE NOS AUTOS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RÉUS PRESOS DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. 2. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento. 3. Tendo os acusados permanecido presos durante toda a instrução criminal, a manutenção das prisões é medida que se impõe, eis que estas são consequências da sentença, que tem eficácia imediata. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012199001814, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 30/06/2021, Data da Publicação no Diário: 15/07/2021).

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que no dia 02 de setembro de 2012, nas proximidades do Bar “Ailtons Bar”, localizado no Bairro Itacibá, Município de Cariacica, os acusados ROBERTO LOYOLA SILVA (revisionando) e CARLOS ALBERTO MARTINS LOPES, desferiram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Richard Maicon de Souza, causando-lhe a morte.

Consta ainda da inicial acusatória, que o crime teria ocorrido por motivo fútil, uma vez que autores e vítima haviam se desentendido por causa do empréstimo de uma motocicleta, e ainda, que o ofendido foi surpresado pela ação criminosa que ocorreu no momento em que saiu do bar para urinar na rua.

Quanto a pretensão de redução da pena-base,
fixada em 22 (vinte e dois) anos de reclusão, verifico que a Magistrada negativou os vetores “culpabilidade”, “conduta social”, “circunstâncias” e “consequências”.

No que se refere a baliza “conduta social”, alega a defesa que
é indevida
a sua desvaloração
com base em anotações criminais pretéritas e ações penais em curso.

No entanto, tenho que o fundamento utilizado pela Magistrada foi distinto, já que a desvaloração da referida vetorial deu-se em razão do envolvimento do revisionando com a comercialização de drogas, sendo conhecido na comunidade em que vive por sua atuação como traficante, o que é motivo válido e está baseado em elemento concreto, conforme depoimento da testemunha ALESSANDRO MENDES DA SILVA (fls. 334).

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do STJ:

“(...)2. In casu,
o Tribunal de origem apreciou concretamente a conduta social do réu, assentando o seu envolvimento com o tráfico de drogas, na região, e não com base nas anotações criminais de sua folha de antecedentes. Tal fundamento é considerado apto pelo STJ, para ensejar a análise negativa da conduta social
.(...)”

(AgRg no AREsp n. 2.321.481/AL, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024).

Indo adiante, quanto a alegação de que a Magistrada utilizou indevidamente a qualificadora do “perigo comum”, que foi afastada pelos jurados, para desvalorar o vetor “circunstâncias”, tenho que a pretensão defensiva não merece prosperar.

Isto porque, a aludida vetorial foi desvalorada pela premeditação e pela superioridade númerica de agentes na execução do crime, que foi praticado quando a vítima estava em momento de lazer e distração, o que é distinto da qualificadora do “perigo comum”, que tem como conceito a colocação em risco de um número indeterminado de pessoas.

Por sua vez, entendo que razão assiste à defesa, no que se refere a desvaloração do vetor “consequências”, já que o fundamento utilizado é inerente ao tipo penal, pois toda a prática de crime de homicídio, comumente, gera insegurança e perturbação da ordem pública, inexistindo no caso, elemento concreto que justifique a exasperação da pena-base.

Neste ínterim, em sendo mantidas como desfavoráveis as balizas “culpabilidade”, que não foi questionada pela defesa, além da “conduta social” e “circunstâncias”, e aplicando a mesma fração contida na sentença, a pena-base deve ser reduzida para 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Prosseguindo, na fase intermediária, a defesa argumenta que a atenuante da menoridade (art. 65, inc. I, do CP), deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP).

Todavia, verifico que a Magistrada não aplicou aludida agravante, pelo contrário, na segunda etapa, tão somente, reconheceu a incidência da menoridade, reduzindo a pena em 01 (um) ano de reclusão, de modo que a pretensão defensiva já foi acolhida.

Assim, adotando-se o mesmo parâmetro de redução aplicado na sentença, a pena intermediária será de
18 (dezoito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, tornando-a definitiva, já que inexistem causas de diminuição ou aumento, na última etapa.

Por fim, na forma do art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do CP, mantenho o
regime inicial fechado.

Isto posto, na esteira do parecer da Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial (id 11279662),
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional para, via de consequência, reduzir a pena do requerente
ROBERTO LOYOLA SILVA
, devendo ser estabelecida, na forma acima descrita.

Outrossim, defiro o pedido de gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para julgar parcialmente procedente o pedido revisional.